Tribunal: TJMT
Processo: 1027362-24.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027362-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.413/0001-62 (APELADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO - CPF: 007.070.391-42 (APELADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.413/0001-62 (APELANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO - CPF: 007.070.391-42 (APELANTE), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGADA - NÃO PROVIDO. EMBARGANTES - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027362-24.2018.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT, DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO

APELADO: DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO, SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PEDIDO DA COOPERATIVA
(EMBARGADA) - TAXA DI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE –
PRETENSÃO DOS EMBARGANTES
– DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADAS – COOPERADO DESLIGADO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA – APLICAÇÃO DO
CAPUT
DO ART. 341 DO CPC -
MORA DEBENDI
NÃO CONFIGURADA - COBRANÇA DE ENCARGO ILÍCITO NA NORMALIDADE - SUSPENSÃO DOS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA ATÉ O RECÁLCULO DA DÍVIDA -

RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO E DOS EMBARGANTES PROVIDO.

A DI/CETIP traz na sua composição juros remuneratórios e inflação, por isso é inadmissível como fator de correção monetária, cujo objetivo é apenas recompor o valor da moeda, não sendo portanto o mais adequado valer-se de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

Na sociedade cooperativa, cuja entrada do cooperado está vinculada à integralização de quotas sociais, o desligamento do associado implica no seu direito à restituição do capital por ele integralizado (art. 24,§4º da Lei 5.764/1971).

Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
(
caput
do art. 341 do CPC

No repetitivo Resp. 1061530/RS, o STJ consignou que o reconhecimento do abuso nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. Com isso os encargos da inadimplência só podem ser cobrados se após o recálculo da dívida o devedor se mantiver inadimplente.

Com a alteração dos encargos contratuais, o débito deverá ser recalculado segundo os novos parâmetros e eventual saldo devedor compensado com as cotas sociais devidas ao cooperado em razão do seu desligamento.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (
caput
do art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027362-24.2018.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT, DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO

APELADO: DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO, SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes
para
determinar a substituição da CETIP-ANDIB pelo INPC quanto ao período remuneratório, mantendo-se os parâmetros traçados pela embargada no documento Id. 14858825 com relação aos encargos moratórios, cabendo a apresentação do cálculo de atualização do débito, na forma desta decisão, nos autos da Execução principal.Por ter a embargada decaído de menor parte, condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa.

Ambas as partes recorreram.

Os embargantes alegam que ao abrirem conta-corrente na Cooperativa foram obrigados a adquirir cotas sociais de R$ 10.000,00, e que, em razão do inadimplemento, essa conta foi encerrada e por isso teriam direito à restituição dos valores integralizados.

Afirmam que no Estatuto da Cooperativa está previsto que as cotas sociais respondem como garantia pelas obrigações que o associado assumir.

Aduzem que, apesar de a embargada não ter entregue uma via do contrato, postularam na inicial que ela exibisse os extratos da conta-corrente, o que não fez, tampouco impugnou o pedido de compensação/restituição das cotas, de modo que seria incontroverso esse direito. Dessa maneira, entendem que a inércia e silêncio da embargada não podem ser usados contra eles, como constou na sentença.

Sustentam a inexistência de mora
debendi
pois configurada a nulidade da CDI como fator de correção monetária, incidente na normalidade contratual, devendo ser afastada a cobrança de encargos moratórios.

Dizem que os cálculos devem ser refeitos, porque encargos indicados no cabeçalho da memória não correspondem ao que efetivamente foi lançado.

Anotam que a “
titulo de exemplo” nas 02 primeiras parcelas pagas no financiamento ou seja no PERIODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL a Recorrida NÃO COBROU JUROS MORATORIOS DE 1,0% ao MÊS, e sim JUROS MORATORIOS DE 125,00% A.A para o período de normalidade contratual. Pode-se observar que em TODAS AS PARCELAS pagas durante o período de NORMALIDADE DO CONTRATO 05/2015 a 03/2017 os JUROS MORATORIOS FORAM LANÇADOS EM 125,00% a.a.
(sic id nº 59619998 - Pág. 44).

Pleiteiam que no recálculo seja considerado como valor inicial do contrato R$ 33.099,00 e não os R$ 40.825,84 lançados pela embargada.

Pedem ao final o reconhecimento da sucumbência recíproca.

A embargada (cooperativa) argui

a licitude da cláusula contratual que estabeleceu a correção monetária pela CDI/CETIP.

Ressalta que os embargantes decaíram da maior parte dos pedidos e devem arcar integralmente com a sucumbência.

Contrarrazões nos ids nº

59620002 e 59620004.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027362-24.2018.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT, DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO

APELADO: DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO, SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DA EMBARGADA.

Argui a licitude da cláusula contratual que estabeleceu a correção monetária pela taxa CDI/CETIP.

A DI (depósito interbancário), conhecida popularmente como CDI, é formada pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário. Seu objetivo é transferir recursos entre instituições financeiras que possuem reserva para aquelas que necessitam de capital para repor o caixa. A DI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, ou seja, o custo do dinheiro para os bancos num determinado dia.

O seu índice é divulgado pela CETIP – Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, calculado como a média das operações transacionadas em um único dia.

Por possuir na sua composição juros remuneratórios e inflação, a jurisprudência não admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda, não sendo portanto o mais adequado valer-se de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

Nestes autos, na Cédula de Crédito Bancário nº B50731344-3 (id nº 59617996 - Pág. 4) foi pactuada a DI como índice de atualização, tanto na fase de normalidade quanto na mora, o que deve ser afastado, conforme registrado na sentença.

Aliás,
esta Câmara e o STJ (AGR REsp n.

1.254.412 - SP) já reconheceram a inviabilidade da utilização da CDI.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.412 - SP (2018/0043968-5) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA

(...) Finalmente, o acórdão da segunda instância tratou a questão da contrariedade ao art. 421 do CC/2002 desta forma (e-STJ fl. 492)

:6) Todavia, merece ser acolhida a insurgência da ré quanto ao índice de correção monetária e quanto à inaplicabilidade da cláusula penal moratória.Em que pese ao disposto na cláusula 17.2 e a despeito das conclusões do ilustre perito, não é possível utilizar a variação dos chamados Certificados de Depósito Interbancário (CDI), divulgada pela Central de Liquidação e Custódia Financeira de Títulos CETIP, como índice de atualização monetária, pois esta não reflete a recomposição da moeda, mas sim o custo do dinheiro negociado entre as instituições financeiras, não podendo ser praticada em contratos firmados entre empresas particulares que não integram o Sistema Financeiro.

Vale, também, consignar que, em conformidade com a Súmula n. 176 do STJ, "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP.

Ressalta-se que esta Corte Superior possui entendimento assente de impossibilidade de uso de CDI como índice de correção monetária, de acordo com a Súmula 176 do STJ.

Estando o acórdão impugnado de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, há óbice da Súmula n. 83 do STJ.

(...)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. (...)

Brasília-DF, 15 de agosto de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA. Relator

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO (...)

- EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – (...)

5
. O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC
(...) (Ap 35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – SÚMULA N. 176/STJ – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º DO CPC – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.
É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI
.(...) (Ap 38557/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

RECURSO DOS EMBARGANTES.

Os litigantes celebraram em 08/05/2015 a CCB nº
B50731344-3, de R$ 33.099,72 a serem quitados em 48 parcelas variáveis. No título constou que a
operação de crédito é um ATO COOPERATIVO fundamentado no vínculo societário existente entre o associado e sua cooperativa, nos termos da legislação cooperativista e do estatuto social
(id nº

59617996 - Pág. 2).

Na inicial os embargantes narram que a abertura da conta-corrente na Cooperativa

foram obrigados a adquirir R$ 10.000,00 em cotas sociais, porém, em razão do inadimplemento, essa conta foi encerrada e por isso teriam direito à restituição dos valores integralizados ou, ao menos, ao abatimento com o
quantum
devido na Execução. Postularam ainda que a embargada anexe tais cotas e o relatório dos dividendos do período.

Ao impugnar os Embargos à Execução, a embargada
não contra-argumentou as justificativas expostas pelos

embargantes (
omissão mantida nas contrarrazões)
.
Porém, ao apontar a inaplicabilidade do CDC ao caso,

confirmou
que o
associado ao ser admitido na cooperativa integraliza o capital social que garantirá o funcionamento da mesma
(sic id nº 59619964 - Pág. 8).

Na sociedade cooperativa cuja entrada do cooperado está sujeita à integralização de quotas sociais, o desligamento do associado implica no seu direito à restituição do capital por ele integralizado (art. 24,§4º, da Lei 5.764/1971).

Ante a ausência de impugnação específica (caput do art. 341 do CPC), tem-se por verdadeiros os fatos relatados pelos embargantes na inicial, com relação ao valor das cotas sociais integralizadas,

e também o

direito à restituição, sendo autorizada a

compensação com o débito devido na Execução, o que será apurado em liquidação de sentença.

Importante dizer que essa omissão da Cooperativa não pode beneficiá-la e tolher o direito do associado à justa restituição da importância que integralizou.

Os embargantes sustentam ainda a inexistência de mora
debendi
pois configurada a nulidade da CDI como fator de correção monetária, incidente na normalidade contratual, devendo ser afastada a cobrança de encargos moratórios.

A respeito da mora, o STJ, em Recurso repetitivo, se posicionou sobre sua exclusão nestes termos:

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009)”.

Conclui-se então que, somente se reconhecida a incidência de encargo indevido no período de normalidade, que gere excesso capaz de dificultar o pagamento no vencimento,

a mora deve ser destituída (AgInt no AREsp 774.766/MS).

Como foi reconhecida a ilegalidade da DI como fator de correção na fase de normalidade contratual, a mora deve ser afastada.

E, em virtude da alteração de diversos encargos contratuais(correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês),, especialmente os vinculados à normalidade, em Liquidação de Sentença o débito será novamente recalculado, agora segundo os novos parâmetros. Evidentemente, será levada em consideração a quantia inicial do contrato (R$33.099,72), e posteriormente deverá ser feito o abatimento do saldo devedor com as quotas sociais de R$ 10.000,00 integralizadas pelos embargantes, com restituição na forma simples de eventual saldo em favor deles. Em decorrência do afastamento da mora, os encargos da inadimplência só podem ser cobrados se após o recálculo da dívida essa situação persistir.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso da embargada (Cooperativa) e dou provimento ao Recurso dos embargantes para determinar que em Liquidação de Sentença
o débito seja recalculado em sintonia com os parâmetros elencados no voto, que
as cotas sociais por eles integralizadas sejam utilizadas para abatimento do saldo devedor
e afastar a mora debendi, restituindo-se na forma simples eventual saldo em seu favor.

Com isso, redistribuo os ônus sucumbenciais em 50% para cada um dos litigantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020